Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSEGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANE MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
3. Em suas razões recursais, em suma, o autor/recorrente aduz falha na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros, em que, em razão de pane mecânica, o ônibus parou em pleno acostamento, em local ermo, sob calor intenso, sem ar-condicionado e com banheiro impróprio para uso. Requer a indenização por danos materiais e morais.
4. Contrarrazões ao ID 76500672.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade civil da ré/recorrida.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. No caso, o autor/recorrente contratou transporte rodoviário interestadual, relativo ao trecho Montes Claros (MG) - Brasília (DF), com embarque no dia 21/04/2025, às 12h10, ID 76500591. Consoante fotos e mídia de vídeo (ID 76500594 e 76500598), o ônibus, próximo à cidade de Cristalina, apresentou pane mecânica e parou em acostamento de rodovia.
9. Aqui, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, diante da interrupção, por problema mecânico, do transporte contratado, revelando a negligência quanto à regular manutenção da frota de veículos, expondo os consumidores a potencial risco de acidente. Consigne-se, outrossim, que avarias em veículos não caracterizam hipótese de força maior, não sendo hábil a excluir a responsabilidade da ré/recorrente, tratando-se a manutenção veicular de expediente ordinário à rotina do transporte rodoviário, sendo assim, eventuais problemas nos veículos configuram risco inerente à atividade comercial exercida (fortuito interno).
10. Nada obstante, não entrevejo violação dos direitos de personalidade do autor/recorrente. Isso porque, sequer demonstrada a pretensa impontualidade decorrente da falha na prestação do serviço, qual teria sido o tempo de espera pelo reparo, o que reflete na mensuração do desgaste físico e psicológico. Ademais, não foram demostradas propriamente as supostas precárias condições higiênicas e climáticas da viagem. Isto é, o autor/recorrente não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Logo, incabível a indenização por dano moral.
11. Melhor sorte não assiste ao autor/recorrente quanto ao pleito de restituição do valor da passagem, a título de dano material, pois entendimento contrário redundaria em transporte gratuito, implicando enriquecimento sem causa. Com efeito, o serviço, ainda que viciado, foi prestado, transportando o passageiro ao seu destino final.
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.